Tribunal: TJMT
Processo: 1025432-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025432-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - CPF: 006.384.679-93 (ADVOGADO), DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 03.264.493/0001-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MARIA LUIZA CARVALHO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 087.995.839-17 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DA COSTA - CPF: 010.009.949-10 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO HERWIG - CPF: 921.080.759-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GIL BAIS LEAL - CPF: 563.017.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL.

SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - NÃO CONFIGURADA - MARCO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS - MARCO INTERRUPTIVO - RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO.

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
Não observados os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Quando a paralisação processual, sem a efetiva citação do devedor se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Não há falar em prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
,

contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pela agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0014076-55.2010.8.11.0015 movida pelo MUNICÍPIO DE SINOP, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, a agravante defende a inaplicabilidade do artigo 932, IV e V, do CPC e da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, ao caso concreto.

Aduz que a “a execução fiscal de origem foi ajuizada em 20/12/2010, pelo Município de Sinop, com o objetivo de exigir débitos de taxa de fiscalização e vistoria, constituídos em 31/03/2006 e 31/04/2007, e consubstanciados na CDA no 8601/2010”.

Assevera que “após distribuída a execução, em 2011 o Município se manifestou duas vezes, juntando aos autos peças estranhas ao feito, quais sejam acordos de parcelamentos de outros processos e de outros contribuintes. Diante de tamanha desídia do Município, que não se preocupou em impulsionar o feito e ainda causou confusão processual, em 2015 o juízo ordenou o desentranhamento das peças equivocadas e determinou a citação da ora agravante”.

Sustenta que “o despacho citatório, marco interruptivo do prazo prescricional que iniciou na data de constituição dos créditos, ocorreu apenas em 11/08/2015. A citação da executada ocorreu em 15/05/2019”.

Afirma que “o início da contagem do prazo quinquenal se deu na data de vencimento das obrigações (31/03/2006 e 30/04/2007), marco incontroverso nos autos, e a interrupção do prazo se deu pelo despacho citatório, em 11/09/2015, tendo decorrido mais de 5 anos entre as datas, estando a pretensão municipal fulminada pela prescrição.”

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não sendo o caso, a submissão deste recurso ao Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal ou a prescrição intercorrente e julgar extinto o feito executivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 219485186.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
interpôs agravo de instrumento contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pela agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0014076-55.2010.8.11.0015 movida pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

A Execução Fiscal foi ajuizada pelo Município de Sinop, em 20/12/2010, em desfavor da parte agravante, visando o recebimento dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2006 e 2007, inscrito na CDA 08601/2010.

O juízo
a quo
proferiu o despacho citatório em 11/09/2015, com a efetiva citação da parte executada em 15/05/2019, oportunidade em que a parte executada compareceu aos autos, apresentando a Exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada.

O feito executivo foi ajuizado em 20/12/2010, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, a partir da qual a prescrição passou a ser interrompida não mais com a citação válida do devedor, mas com o despacho que ordena a citação, nos termos do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Assim, o crédito tributário foi constituído em 31/03/2006 e 31/04/2007 e possuíam como prazos prescricionais entre 31/03/2011 a 31/04/2012, respectivamente, sendo certo que não transcorreu o lustro prescricional, no que diz respeito a CDA 08601/2010.

Ademais, conforme se denota dos autos do executivo fiscal, a propositura da ação ocorreu em 20/12/2010 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 11/09/2015, a demora se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.(...) 3. A Fazenda Pública não pode ser penalizada se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário (Súmula n.o 106 e Tema n.o 179, ambos do STJ). 5. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.” (N.U 0013271-63.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024